Tribunal: STF
Processo: HC 95393
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva
   devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e
   na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Fuga do
   paciente antes da decretação da prisão preventiva, situação que
   perdura até a presente data. Motivação suficiente. Precedentes.
   Impossibilidade de aplicação do art. 580 do CPP à espécie.
1. É
   pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fuga do
   réu logo após o cometimento do crime e antes da decretação da
   prisão preventiva é motivo bastante para a medida constritiva,
   justificada pela conveniência da instrução criminal e pela
   garantia da aplicação da lei penal.
2. É impossível, na espécie,
   a aplicação da regra contida no art. 580 do Código de Processo
   Penal, pois há diferença de situação entre o paciente e os
   co-réus postos em liberdade.
3. A presença de primariedade e de
   bons antecedentes não conferem, por si só, direito à revogação da
   segregação cautelar.
4. Ordem denegada.